Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714087-42.2023.8.07.0001 APELANTE: AGROPECUARIA ALASKA S/A, CIA AGROPECUARIA SARMIENTO, AGROPECUARIA FRONTEIRA S/A, AGROPECUARIA INDIANA S/A, AGROPECUARIA TAIM S/A, CIA AGROPECUARIA ADELAIDE, AGROPECUARIA CANADA S/A, AGROPECUARIA DESPERTAR S/A, AGROPECUARIA FLORIDA DA BAHIA S/A, AGROPECURIA MISSISSIPI S/A, CIA MELHORAMENTOS DO OESTE DA BAHIA APELADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DECISÃO A Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos no REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP - Tema 1.076 -, em razão do Tema 1.255/STF (RE 1.412.069/PR): “Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Destaque-se, a propósito, a r. decisão proferida pelo em. Ministro Sérgio Kukina no REsp 1.874.748/DF, em que ordenou o retorno dos autos a este TJDFT (processo no 0736999-09.2018.8.07.0001), “[...] onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que foi decidido pela Excelsa Corte no referido Tema 1.255/STF”. Assim, antes de proceder ao reexame do recurso conforme determinado pelo Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste TJDFT (id. 61128032), é necessário sobrestar a tramitação dos autos até o julgamento da matéria pelo STF, observados os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Sexta Turma Cível até o julgamento do referido Tema 1.255/STF. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora